Tribunal: TJDFT
Processo: 0768346-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 556/2021 DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL APÓS MARÇO DE 2022. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CANCELAMENTO. PASSAGEIRO SURPREENDIDO NO EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Resolução 556/2020 da Anac, com a alteração introduzida pela Resolução 640/2021, autorizou o cancelamento de voos internacionais até 31 de março de 2022 em razão da pandemia Covid-19.

2. Dessa forma, não pode ser imputada à empresa aérea os transtornos suportados pelo consumidor em relação aos voos cancelados até março de 2022. Todavia, remarcado o voo para agosto de 2022 (ID 51957497), a empresa responde pelo novo cancelamento por impedimento operacional não especificado (ID 51957500).

3. Nesse contexto, prestígio a sentença que determinou a restituição aos autores das milhas utilizadas na aquisição das passagens e da taxa de embarque, que foi paga, pois as passagens foram emitidas.

4. Também deve ser mantida a compensação dos danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, considerando que não houve comunicação prévia do cancelamento e os passageiros - a autora estava gestante – foram surpreendidos no momento do embarque com informação da inexistência do voo internacional remarcado, inviabilizando a viagem, que foi cancelada.

5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP).

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.